Tribunal: TJES
Processo: 5000007-35.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-35.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA DA HORA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Drª Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000007-35.2022.8.08.0066

RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA DA HORA

RECORRIDO:
BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. NULIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM O VALOR RECEBIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA MARIA DA SILVA DA HORA
em face do
BANCO SAFRA S/A,
aduzindo a requerente que recebe benefício junto à previdência social e percebeu o desconto de dois contratos que alega desconhecer, quais sejam, 23331129 e 23319428, ambos inclusos em 09/11/2021. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10704281), o requerido informa que os contratos 23319428 e 23331129 foram formalizados em ambiente digital e seguiram toda jornada de certificação e segurança, por meio da ICP Brasil, não havendo qualquer indício de nulidade.

A sentença (ID 10704674) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

REVOGO a liminar concedida no ID 15257347.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10704676), reiterando que não consta sua ciência expressa em relação aos contratos discutidos, posto que realizados de forma virtual.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10704683), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco de que os contratos
23331129 e 23319428
foram devidamente assinados digitalmente, em se tratando de ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a simples assinatura digital é suficiente para validá-los. Ressalto que os instrumentos questionados estão anexados aos ID’s 10704644 e 10704650 e unicamente com assinatura eletrônica por meio de link recebido via SMS.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento de assinatura digital não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Assim, divirjo do magistrado de piso e entendo pertinente declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a restituição do valor debitado do benefício previdenciário da autora.

Em relação à devolução, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrente enriquecimento ilícito.

Por fim, conforme consta nos instrumentos contratuais, em relação ao contrato nº
23331129 foi depositado para a autora a importância de R$ 180,82 (cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos). Já em relação ao contrato nº 23319428, a importância de R$ 751,69 (setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). Não houve, pela mesma, prova de não recebimento das referidas importância, violando o princípio da cooperação, já que poderia ter anexado seu extrato bancário. Assim, presumo o recebimento e autorizo a compensação com o valor a ser recebido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, declarando nulos os contratos
23331129 e 23319428, firmados com o requerido em 09/11/2021. Consequentemente, em relação ao contrato 23331129 deverá ser restituída à autora a importância de R$ 468,80 (quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e, em relação ao contrato 23319428, a importância de R$ 1.268,70 (um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), na forma simples, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Autoriza-se a inclusão de parcelas descontadas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Autorizo a compensação do valor a ser recebido pela autora com o creditado em sua conta (R$ 180,82 + R$ 751,69).

Confirmo a tutela antecipada deferida no ID 10704273.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A peça vestibular tratam os contratos como inexistentes, mas, conforme muito bem observado pelo magistrado singular, estes foram formalizados com o intuito de renegociar as dívidas de três outros, fato este completamente sonegado pela autora.

A requerida traz farta documentação para corroborar o ajuste firmado, inclusive com troca de mensagens telefônicas antes da celebração dos ajustes (ID 10704639), onde consta o número de celular utilizado na negociação, fato que não restara devidamente impugnado pela autora em réplica.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.